Tribunal: STF
Processo: Rcl 89758
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por YESHUA BARBEARIA E ESTETICA LTDA, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do processo n. 0000038-97.2025.5.18.0005.

2. A reclamante sustenta que a “beneficiária do ato ora reclamado, KAROLINE NUNES RODRIGUES ingressou com reclamatória trabalhista em face da ora reclamante YESHUA BARBEARIA, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento das verbas decorrentes”, tendo a “reclamante, em sede de contestação, [alegado] em síntese, a existência de uma relação de trabalho autônoma, configurando a controvérsia sobre a licitude de outras formas de contratação em detrimento da relação de emprego” (fl. 2, e-doc. 1).

Relata que “requereu a suspensão do feito com base no julgamento desta corte, o que foi indeferido pelo juízo de origem” (fl. 2, e-doc. 1).

Alega que o “Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, ao julgar o recurso ordinário interposto, proferiu acórdão (...) mantendo o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que a suspensão determinada pelo STF não se aplicaria ao caso por não existir contrato escrito de prestação de serviços entre as partes” (fl. 3, e-doc. 1). 

Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 6):

“A reclamada é uma empresa de barbearia e alega ter realizado contrato de parceria com a reclamante, assistente de barbeira, para a execução de serviços, com divisão de lucros entre ambos. 
No caso, não se trata de um contrato de prestação de serviços firmado por uma empresa com trabalhador autônomo, em substituição ao vínculo de emprego, hipótese que está submetida ao Tema nº 1.389 da repercussão geral. 
A discussão, portanto, não se refere à validade da contratação civil de autônomo frente ao reconhecimento do vínculo empregatício, mas sim à análise da veracidade da alegada parceria entre dois profissionais, matéria que não se enquadra no objeto da suspensão determinada pelo C. STF. 
Rejeito.”

Alega que “ao criar um requisito inexistente na decisão paradigma – a necessidade de um contrato formal – o TRT da 18ª Região realizou um distinguishing indevido, esvaziando o alcance da ordem de suspensão e, por consequência, afrontando diretamente a autoridade desta Suprema Corte. O acórdão ora reclamado é claro no sentido de estabelecer que, mesmo em se tratando de demanda que discute o reconhecimento de vínculo em que há alegação de contratação autônoma, não seria possível a suspensão devido ao fato de inexistir contrato escrito” (fl. 4, e-doc. 1).

Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 

É o relatório. Decido.
 
3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

5. Discute-se, na presente Reclamação Constitucional, se a decisão proferida pela autoridade reclamada, ao reconhecer, com base nos elementos fáticos-probatórios, que a relação entre as partes não se adequa àquela tratada no Tema n. 1.389, teria afrontado a ordem de suspensão emanada pelo Ministro Relator nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.532.603.

6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

8. Verifico que a decisão reclamada não se ocupou de examinar eventual fraude na relação jurídica estabelecida entre as partes, limitando-se a concluir, a partir da análise do acervo fático-probatório, pela inexistência de elementos indiciários que permitissem reconhecer a prestação de serviços de forma autônoma. Dessa forma, não se identifica violação à ordem de suspensão determinada pelo Ministro Gilmar Mendes no âmbito do Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.

Ademais, destaco que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau destacou a inexistência de contrato de parceria (e-doc. 4):

A questão central da lide é a definição da natureza jurídica da relação havida entre as partes: relação de emprego ou contrato de parceria.
 A reclamada admitiu a prestação de serviços pela autora, mas sustentou que a relação jurídica era de contrato de parceria, nos termos da Lei nº 12.592/2012, alterada pela Lei n° 13.352/2016. Assim, atraiu para si o ônus da prova quanto à inexistência do vínculo empregatício, conforme art. 818, II, da CLT, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. 
Inicialmente, destaque-se que a função exercida pela obreira era de “assistente de barbeiro”, não se enquadrando no rol taxativo de profissionais abrangidos pelo art. 1º da Lei 12.592/2012, que reconhece apenas as atividades de ‘Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador’. 
Ademais, a própria reclamada confessou, em audiência, que não chegou a ser assinado contrato escrito de parceria entre as partes, descumprindo o requisito formal previsto no § 8º do art. 1º-A da Lei 12.592/2012, que exige contrato escrito, homologado pelo sindicato da categoria profissional e laboral, perante duas testemunhas.
(...)
No caso em tela, estão presentes ambas as hipóteses de configuração do vínculo empregatício: ausência de contrato escrito e exercício de função (assistente de barbeiro) não contemplada pela lei. Além disso, a análise dos documentos juntados aos autos e da prova testemunhal revela a presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego.”.

A autoridade reclamada, ao apreciar o pleito de sobrestamento, procedeu ao devido distinguishing entre a situação fática dos autos e o paradigma invocado, evidenciando a ausência de identidade material apta a ensejar a aplicação do precedente.

Dessa forma, constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 

9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente